Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. AUMENTO DO CONSUMO FATURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO NO HIDRÔMETRO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A concessionária de serviço de água e esgoto é responsável por intercorrências até o hidrômetro. Dele para frente a responsabilidade é do consumidor, que deve provar que não há vazamentos nem aumento voluntário do consumo, e não o contrário.
2. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação.
3. Relatório técnico contratado pelo consumidor atestando não haver vazamento nas instalações hidráulicas de seu imóvel não são capazes de afastar a presunção de veracidade e de legitimidade de ordem de serviço que atestou a regularidade das instalações até o hidrômetro, principalmente quando não houve requerimento específico para aferição do equipamento.
4. Recurso conhecido e não provido.